Tribunal: STF
Processo: HC 260819
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Saulo Marcelo de Souza Almeida impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. ARROLAMENTO EXTEMPORÂNEO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 209 DO CPP. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ PARA OITIVA DE "TESTEMUNHAS DO JUÍZO". AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se observa na hipótese. 



    2. Como é de conhecimento, o momento processual legalmente definido para apresentação do rol de testemunhas é a resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal. Nesse aspecto, "A apresentação do rol de testemunhas fora do prazo legal estabelecido no art. 396-A do CPP acarreta preclusão temporal, não configurando cerceamento de defesa" (AgRg no HC n. 957.430/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.). 



    3. Consoante disposto no art. 209 do Código de Processo Penal, ocorrendo a preclusão no tocante ao arrolamento de testemunhas, é permitido ao magistrado, uma vez entendendo serem imprescindíveis à busca da verdade real, proceder à oitiva como testemunhas do juízo. Contudo, tal providência não constitui direito subjetivo da parte pois a oitiva de testemunhas referidas é mera faculdade do juiz, conforme art. 209, § 1°, do Código de Processo Penal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 1.025.047 AgRg – ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



     



    Em suas razões, a parte impetrante pretende:



    [...] assegurar a produção da prova testemunhal (pelas três pessoas abaixo), como testemunhas da defesa ou, subsidiariamente, como testemunhas do juízo (art. 209 CPP), reconhecendo que, no rito do Júri, a plenitude de defesa e a verdade real prevalecem sobre rigor formal que imobiliza a defesa em situação excepcional (advogado dativo sem contato com o paciente e sem rol testemunhal próprio);



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Não vislumbro ilegalidade na fundamentação do acórdão impugnado, porquanto, conforme exposto pelo ministro relator:



    Conforme explicitado na decisão monocrática, como é de conhecimento, o momento processual legalmente definido para apresentação do rol de testemunhas é a resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal. 



    Somado a isso, embora ao acusado no processo penal assista o direito à produção de prova, o Magistrado tem discricionariedade para indeferir, motivadamente, aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte.



    [...]



    Dos trechos transcritos não constato constrangimento ilegal na conclusão adotada pelas instâncias ordinárias porquanto encontra amparo na jurisprudência desta Corte no sentido de que "A apresentação do rol de testemunhas fora do prazo legal estabelecido no art. 396-A do CPP acarreta preclusão temporal, não configurando cerceamento de defesa" (AgRg no HC n. 957.430/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.).



    [...]



    Na hipótese, a Corte Local ao denegar a ordem do writ originário assim fundamentou (e-STJ fls. 27/31):



    [...]



    “(...) Após a designação de audiência no ID: 10415139709, o denunciado, através de procurador constituído, apresentou rol testemunhal no ID: 10493139100, sob a alegação de que a ausência de contato prévio com o acusado comprometeu a defesa apresentada. Não obstante, observo que o rol de testemunhas apresentado pela defesa constituída foi juntado aos autos intempestivamente, motivo pelo qual deve ser desconsiderado. Nesse viés, cumpre registrar que o indeferimento de oitiva em decorrência da intempestividade do rol de testemunhas não configura cerceamento de defesa, em razão da ocorrência da preclusão. (...) Portanto, indefiro o pedido de oitiva das testemunhas elencadas no petitório de ID: 10493139100, posto que o rol foi apresentado de forma extemporânea. (...)”



    [...]



    De fato, consoante disposto no art. 209 do Código de Processo Penal, ocorrendo a preclusão no tocante ao arrolamento de testemunhas, é permitido ao magistrado, uma vez entendendo serem imprescindíveis à busca da verdade real, proceder à oitiva como testemunhas do juízo. Contudo, tal providência não constitui direito subjetivo da parte pois a oitiva de testemunhas referidas é mera faculdade do juiz, conforme art. 209, § 1°, do Código de Processo Penal. (grifei) 



     



    No mesmo sentido, de que o momento apropriado para oferecimento do rol de testemunhas é a resposta a acusação, é o entendimento adotado por esta Suprema Corte, valendo apontar os seguintes acórdãos: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. ROL DE TESTEMUNHAS DA DEFESA. INTEMPESTIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, pois está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que cabe à defesa arrolar, na resposta à acusação, as testemunhas que pretende ouvir, surgindo inoportuno fazê-lo em momento posterior – artigo 396-A do Código de Processo Penal. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 199.537 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. 



    APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA – TIPICIDADE. Surge configurado o crime do artigo 2º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990, quando o contribuinte deixa de recolher, de forma contumaz e visando apropriação, o valor do ICMS cobrado do adquirente de mercadoria ou serviço. Precedente: recurso em habeas corpus nº 163.334, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso. Ressalva do entendimento pessoal. 



    TESTEMUNHAS – ROL – APRESENTAÇÃO – OPORTUNIDADE. Cabe à defesa arrolar, na resposta à acusação, as testemunhas que pretende ouvir, surgindo inoportuno fazê-lo em momento posterior – artigo 396-A do Código de Processo Penal. 



    (HC 178.700, ministro Marco Aurélio – grifei)



    Ademais, “A atividade probatória das partes não é garantia absoluta, surgindo vinculada à observância dos momentos processuais estabelecidos na Lei de regência” (HC 167.617 MC, ministro Marco Aurélio).



    Finalmente, conforme corretamente exposto pelo ato dito coator “ocorrendo a preclusão no tocante ao arrolamento de testemunhas, é permitido ao magistrado, uma vez entendendo serem imprescindíveis à busca da verdade real, proceder à oitiva como testemunhas do juízo. Contudo, tal providência não constitui direito subjetivo da parte pois a oitiva de testemunhas referidas é mera faculdade do juiz, conforme art. 209, § 1°, do Código de Processo Penal.”



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente